Tribunal: STF
Processo: Rcl 55980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jainmore Lesmes Winklaar, contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Narram os autos que o reclamante foi denunciado na Ação Penal nº n. 5022875-07.2022.4.04.7000, em tramitação no Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, por suposta infração ao art. 2º, caput, c.c § 2º, 3º e 4º, incisos III e V do mesmo artigo e c/c art. 1º, todos da Lei n. 12.850/2013.



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada inviabilizou o acesso integral do reclamante ao acordo de colaboração premiada firmado por Luiz Cláudio Ferreira do Nascimento nos autos n. 5063595- 84.2020.4.04.7000.



    Ressalta-se que,



    “O Reclamante depende do acesso aos autos da colaboração premiada n. 5063595-84.2020.4.04.7000 para que possa exercer amplamente o seu direito de defesa (artigo 5°, LV, da CRFB/88), no qual se inclui a produção da indispensável produção de contraprova para comprovar sua inocência.”



    Alude-se, por fim, à designação de audiência de instrução debates e julgamento para ocorrer no dia 21/10/2022, tendo-se como situação apta a autorizar a suspensão do processo-crime até o julgamento definitivo desta reclamação.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da Ação Penal. No mérito, seja julgada procedente a reclamação para assegurar ao reclamante acesso integral “aos autos da colaboração n. 5063595- 84.2020.4.04.7000, com prazo suficiente para exercício do direito de defesa, como medida de direito.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo reclamado a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente